Tribunal: TJMT
Processo: 1007512-44.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007512-44.2017.8.11.0000
RECORRENTE: PEDRO LUIZ ARAÚJO FILHO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 65864996), com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEDRO LUIZ ARAÚJO FILHO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 40254457):
“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PENHORA – RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DE TERCEIRO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS PARTES – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – BEM DE TERCEIRO PENHORADO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO QUE NÃO É PARTE – COMPROVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há que se falar na inadmissibilidade da ação anulatória de penhora ajuizada por quem não é parte no feito executivo, com intento de desconstituir penhora ilegalmente realizada eu sem bem, dada a ausência de prejuízo e a obediência a consagrados princípios processuais. Comprovado nos autos, que, de fato, a propriedade dos bens constritos é de terceiro estranho a lide, impositiva a manutenção da decisão que liminarmente suspendeu os atos expropriatórios. Recurso não provido.” (AI 1007512-44.2017.8.11.0000, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 46972994 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 62046465).
Alega violação ao art. 486 do CPC/73, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de não cabimento da ação anulatória para desconstituição de penhora, diante de sua natureza jurídica de ato judicial dependente de sentença.
Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, uma vez que “poderá o Recorrido incorporar os bens penhorados, causando ao Recorrente danos irreparáveis ou de difícil reparação, pois muito provavelmente, uma vez retirados de seu poder, não terá mais o interessado sua garantia de volta. Tal medida pode ter o caráter de irreversibilidade.” (Id. 65864996)
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, observa-se que o Recurso Especial é manejado em face de acórdão oriundo de decisão de natureza precária, sem caráter definitivo, a qual não veicula qualquer juízo definitivo de suposta violação de norma infraconstitucional.
Outrossim, verifica-se que o dispositivo apontado como violado – art. 486 do CPC/73 – já estava revogado quando da publicação do acórdão recorrido, prolatado na vigência da novel legislação, o que caracteriza deficiência recursal (vide AgInt no REsp 1729559/PE), fatores estes que atestam contra a probabilidade de provimento do recurso.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se o Parquet para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v